Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Furto qualificado. Fraude processual. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime.
1 - A gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modo como agiu o paciente – diversos disparos de arma de fogo, em assentamento onde se encontravam muitas pessoas, inclusive crianças, cometido por seis agentes, que resultaram na morte de uma pessoa e lesões em outras duas, além da morte de três coautores , e, em seguida, furto do veículo de uma das vítimas para usar na fuga, no qual, depois, atearam fogo para apagar vestígios --, somada a passagens pela VIJ, demonstra a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - Ordem denegada.